Tribunal: TJES
Processo: 0006873-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006873-72.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA CONCEICAO PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006873-72.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDRO DA CONCEICAO PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO
- I
MPOSSIBILIDADE
–
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
–
DESCABIMENTO
–
RÉU REINCIDENTE E COM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas através das firmes declarações dos policiais militares, a sua incursão no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe. 2. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, tendo em vista que o réu é reincidente e se dedica às atividades criminosas. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006873-72.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDRO DA CONCEICAO PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVANDRO DA CONCEIÇÃO PAULO
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que "Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 06 de maio de 2020, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo em local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas, ocasião em que avistaram os denunciados Evandro da Conceição Paulo e Paulo Wanderson Gomes Tostes, ambos agindo de modo suspeito, tendo os mesmos ao perceberem a aproximação da guarnição policial demonstrado nervosismo, contudo, a guarnição policial decidiu seguir até a Rua Nossa Senhora da Conceição (rua situada em local mais alto), de onde conseguiriam monitorar a ação dos denunciados para proceder sua abordagem em momento oportuno.

Consta dos autos que, enquanto realizavam "campana" na rua supramencionada, os Policiais Militares presenciaram por diversas vezes, Evandro e Paulo seguindo até um terreno baldio e retornando com substâncias ilícitas nas mãos após serem abordados por "clientes" que estavam a bordo de veículos e motocicletas.

Diante de tal fato, os Policiais Militares retornaram até a Rua Boa Convivência, e procederam a abordagem dos denunciados Evandro da Conceição Paulo e Paulo Wanderson Gomes Tostes.

Em revista nos denunciados, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar e apreender na posse de Evandro, um "pino de cocaína", e no bolso da bermuda de Paulo apreenderam 03 (três) "pinos de cocaína", todos devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Consta ainda que, os Policiais Militares se dirigiram até o terreno baldio, local onde os denunciados iam e retornavam com drogas ilícitas nas mãos para seus "clientes", e em buscas no local, lograram ê em encontrar baixo de uns pedaços de madeira, uma sacola contendo em seu interior 141 (cento e quarenta e um) “pinos de cocaína”, todos devidamente embalados e preparado para a comercialização. [...]".

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, alternativamente, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 123.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento do policial militar Carlos Aguilar, que ao ser ouvido em juízo, disse:

“
[...] Que ontem (06/05/2020) por volta das 20:00 horas ao passarem com a guarnição pela Rua Boa Convivência no bairro Colina da Serra avistaram dois indivíduos que ao perceberem a aproximação da equipe se mostraram nervosos; Que a equipe decidiu desembarcar da viatura na Rua Nossa Senhora da Conceição para observar o ponto que é utilizado pelos traficantes na Rua Boa Convivência, já conhecido pelos militares pelo intenso tráfico de drogas, pois são ruas paralelas; Que a Rua Nossa Senhora da Conceição possui terreno elevado, o que facilita a visualização da Rua Boa Convivência; Que durante a observação, que durou cerca de dez minutos, foi possível identificar um homem trajando camisa do Flamengo e outro trajando camisa preta entrando e saindo de um terreno baldio com algo nas mão e em seguida entregavam o que traziam consigo a transeuntes e pessoas conduzindo carros e motocicletas que por ali paravam; Que tais indivíduos eram os mesmos que a guarnição avistou ao chegar na Rua Boa Convivência; Que tais indivíduos repetiam essa ação diversas vezes, pois o trânsito de pessoas e veículos eram intensos no local; Que a viatura retornou ã Rua Boa Convivência e abordou os dois indivíduos; Que durante a busca pessoal foi localizado em uma das mãos do indivíduo que trajava camisa do Flamengo, identificado como EVANDRO DA CONCEIQAO PAULO, um pino de substância similar a cocaína e no bolso do outro abordado identificado como PAULO WANDERSON GOMES TOSTES foram encontrados três pinos de substância similar a cocaína; Que prosseguiram até o terreno onde EVANDRO e PAULO entravam e saiam, onde foi localizada uma sacola embaixo de algumas madeiras e dentro desta havia 141 ( cento e quarenta e um pinos de substância similar a cocaína; Que após tais fatos EVANDRO e PAULO foram conduzidos a esta Regional, sendo necessário o uso de algemas devido ao fundado receio de fuga e para preservar a integridade física dos envolvidos; Que PAULO já havia sido apreendido quando menor de idade e EVANDRO é reincidente no crime de tráfico de drogas, sendo que uma das ocorrência é no bairro colina da serra (BU 38603055, 38342633 e 42162438); Que EVANDRO
apresenta arranhões no braço direito, provenientes de uma queda, corrida há três dias, quando conduzia uma bicicleta; [...]”

No mesmo sentido, o policial militar Magnun Bernardo Rosendo destacou perante a autoridade judicial que o acusado e seu comparsa estavam em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, ao serem observados pelos policiais militares, foram avistados entrando e saindo de um terreno baldio, por várias vezes, e, em seguida, oferecendo um objeto (provavelmente entorpecente) aos transeuntes.

Ressaltou ainda que o réu é conhecido dos policiais por já ter sido preso em outras ocasiões em virtude de crime semelhante, e que as drogas apreendidas em posse do acusado possuíam a mesma embalagem das drogas encontradas no terreno baldio.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
trata-
se
de meliante que ostenta outas condenações criminais transitadas em julgado, de modo que, não obstante eventuais considerações técnicas e jurídicas acerca da configuração da reincidência, o apelante é não-primário, que se dedica, reiteradamente, às atividades criminosas, apesar das sanções penais anteriormente impostas. Portanto, incabível a aplicação da benesse almejada”.

Nesse sentido:

“
(...). 3. Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (STJ; AgRg-HC 892.490; Proc. 2024/0053909-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024)”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.